Tribunal: TJSP
Processo: 0000077-14.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio, como redução da reprimenda ou aplicação somente da pena de multa. Parcial pertinência.

1) Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio, como redução da reprimenda ou aplicação somente da pena de multa. Parcial pertinência.

1) Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. O Princípio da "insignificância" ou da "bagatela" não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é de impossível aplicação. De todo o modo, valor das "res" (R$ 339,80) que não pode ser tido como insignificante ou irrisório, ademais, observados, aqui, a "ousadia" e o "atrevimento" no comportamento externado pela ré, incompatíveis com a benesse, pela vertente que a admite.
2) Aplicação do furto "privilegiado" Possibilidade. Considerando o próprio valor da "res" (bem avaliado em R$ 339,80), pode ser classificado como "pequeno" e inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00). Art. 155, § 2o, do CP. Forma "privilegiada" como solução técnica adequada ao caso, substituindo-se a pena de "reclusão" pela de "detenção". Delito sem violência ou grave ameaça à pessoa. "Res" de valor pouco inferior ao salário mínimo vigente. Ré tecnicamente primária. Referência adotada pela C. Câmara para a aplicação do referido instituto. Redução da pena ou substituição da corporal por somente pena de multa. Impossibilidade. Diante do fato, seria inadequada à prevenção e repressão do delito.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000077-14.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante KARINA
APARECIDA DE CAMARGO NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer o privilégio (artigo 155, § 2o, do
Código Penal) e substituir a pena de reclusão, pela de DETENÇÃO, mantida, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e precisos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de admonitória e
expedição de Guia de Execução., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000077-14.2017.8.26.0616.
Apelante: KARINA APARECIDA DE CAMARGO NOGUEIRA (Dra.
Glória Peres Oliveira Paes Landim, Advogada).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Érica Marcelina Cruz.
Comarca: Suzano.
VOTO no 18.195.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
SIMPLES.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por atipicidade da
conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância.
Subsidiariamente,
o
reconhecimento do privilégio, como redução da
reprimenda ou aplicação somente da pena de
multa. Parcial pertinência.
1) Absolvição por atipicidade da conduta.
Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância. O Princípio da “insignificância”
ou da “bagatela” não possui previsão no
ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é
de impossível aplicação. De todo o modo, valor
das “res” (R$ 339,80)
que não pode ser tido
como insignificante ou irrisório, ademais,
observados, aqui, a “ousadia” e o “atrevimento”
no
comportamento
externado
pela
ré,
incompatíveis com a benesse, pela vertente
que a admite.
2)
Aplicação
do
furto
“privilegiado”
Possibilidade. Considerando o próprio valor da
“res” (bem avaliado em R$ 339,80), pode ser
classificado como “pequeno” e inferior ao
salário mínimo vigente à época dos fatos (R$
937,00). Art. 155, § 2o, do CP. Forma
“privilegiada” como solução técnica adequada
ao caso, substituindo-se a pena de “reclusão”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
3
pela de “detenção”. Delito sem violência ou
grave ameaça à pessoa. “Res” de valor pouco
inferior
ao
salário
mínimo
vigente.
Ré
tecnicamente primária. Referência adotada
pela C. Câmara para a aplicação do referido
instituto. Redução da pena ou substituição da
corporal por somente pena de multa. Impossibilidade. Diante do fato, seria
inadequada à prevenção e repressão do delito.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pela
acusada
KARINA
APARECIDA
DE
CAMARGO
NOGUEIRA contra sentença penal condenatória proferida
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano
(publicada em 12 de junho de 2018 fls. 268).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
KARINA foi denunciada, por infração ao artigo 155, caput, do
Código Penal, porque em 18 de janeiro de 2017, nas
condições de espaço ali delineadas, subtraiu, para si, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
4
relógio de pulso, avaliado em R$ 339,80 (trezentos e trinta e nove
reais e oitenta centavos), pertencente à empresa “Chilli Beans” (fls.
01/02 denúncia recebida em 25 de janeiro de 2017, fls. 101/102).
De acordo com apurado, no dia dos fatos, a
acusada dirigiu-se ao quiosque da “Chilli Beans”, localizado
no “Suzano Shopping” e, aproveitando que a funcionária
atendia uma cliente, subtraiu o relógio, que estava na
bancada, escondendo-o embaixo do braço. Ocorre que, na
sequência, a vendedora deu falta do referido objeto e
desconfiou da apelante. Assim, comunicou o fato aos
seguranças do shopping, que abordaram a ré. Na ocasião,
KARINA admitiu a subtração e afirmou que havia escondido
o bem em um dos corredores das “Lojas Americanas”, onde
foi efetivamente localizado.
Após o devido processamento, KARINA foi
condenada, por incursa no artigo 155, caput, às penas
privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, e de multa, no importe de 10 (dez)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
5
diárias, cada qual no piso legal. Concedido o recurso em
liberdade.
Pretende a recorrente a absolvição por
atipicidade da conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal), em decorrência da aplicação do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, requer reconhecimento da
forma privilegiada do delito, com a consequente redução da
reprimenda ou aplicação somente da pena de multa (fls.
285/288).
Contrarrazões às fls. 394/397 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 411/414).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
6
O recurso comporta parcial provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 19), auto de avaliação (fls. 20),
destacando-se a prova oral realizada durante a instrução,
frisando-se, porque importante, que a acusada foi presa em
situação de flagrância (em 25 de janeiro de 2017 lhe foi concedida a
liberdade provisória fls. 101/102).
Na fase inquisitiva, a acusada permaneceu
silente (fls. 12). Em juízo, confessou a prática do delito.
Afirmou estar arrependida e não saber o motivo que a levou a
furtar o relógio (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
7
O segurança do shopping, Vitor Miranda da
Silva, em juízo, confirmou os fatos conforme narrados na
denúncia e disse que durante a abordagem, a acusada
indicou o local em que estava escondido o relógio furtado
(mídia
digital). No mesmo sentido foi o depoimento do
segurança, Gilberto José de Oliveira, ouvido na Delegacia (fls.
09)
A representante da empresa-vítima, Roberta
Espessoto Costa, ouvida apenas na fase inquisitória, também
confirmou a acusação. Relatou que após desconfiar da
acusada, ela acabou confessando o furto (fls. 10/11).
A respeito da credibilidade dos relatos da
vítima e das testemunhas, especialmente na hipótese de
crimes patrimoniais, interessante o seguinte precedente:
“ROUBO
-
AUTORIA
DELITIVA
PROVADA
-
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
8
PROVA
VÁLIDA.
Suficientes
os
elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, de rigor o
decreto condenatório. As declarações das vítimas
são suficientes para a configuração do crime
contra o patrimônio, quando seguras e em
sintonia com os demais elementos probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012,
v.u.).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que a acusada cometeu o crime de furto.
A prova mostra-se suficiente para o reconhecimento do
delito. A confissão da apelante foi roborada pelos
depoimentos das testemunhas e da representante da
empresa-vítima, as quais confirmaram a subtração do relógio,
praticada por KARINA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
9
De outro lado, não se pode reconhecer a
absolvição da acusada, aplicando-se o princípio da
insignificância, principalmente pela ausência de previsão
legal a respeito.
De qualquer forma, aludida teoria pressupõe,
para os adeptos, de qualquer maneira, que a lesão ao bem
jurídico, no caso o patrimônio, seja tão ínfima que não
configure a tipicidade material do delito. O valor não dever
ser apenas “pequeno” (para o qual a legislação já observa consequências
específicas crime “privilegiado”), mas completamente inexpressivo.
Na verdade, não existe parâmetro concreto
para que se determine algo como sendo de pequeno valor
(crime
“privilegiado”). Muito menos para valor considerado
“inexpressivo”. Os critérios até hoje levantados - como o que
adota o salário mínimo como referência - são apenas
referenciais, não sendo, porém, inflexíveis ou absolutos, nem
podendo ser vistos como de rigor aritmético, pois devem
sempre ser levadas em conta as circunstâncias do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
10
concreto. No caso, um relógio de pulso não pode ser tido
como patrimônio de “ínfimo” valor (avaliado em R$ 339,80, conforme
auto de avaliação de fls. 20).
Além disso, ainda pela vertente que admite a
aplicação do princípio referido, observada em decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.412/SP,
da relatoria do Ministro Celso de Mello, concluiu-se ser
necessária, para o reconhecimento do “delito de bagatela”, a
concorrência de quatro quesitos, a saber: a mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade
social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, o que não se vislumbra no caso dos autos.
Primeiro, porque, repita-se, a quantia de R$ 339,80 (trezentos e
trinta e nove reais e oitenta centavos), não pode ser considerada
insignificante. Depois, com o comportamento externado pela
apelante, demonstrou-se “ousadia” e “atrevimento”, tendo em
vista que subtraiu o relógio que estava exposto no quiosque,
e mesmo sendo questionada pela funcionária, negou o delito
e deixou o local na posse da res, indiferente à presença de
várias pessoas, sendo que apenas confessou o delito e
devolveu o bem, por medo de ser presa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
11
Bem comprovada, pois, a prática do delito em
exame, razão pela qual não se cogita de absolvição, por
atipicidade da conduta, como pretendida no recurso
interposto pela Defesa.
Cumpre considerar, porém, que se verifica, no
caso, situação legal de crime de “furto privilegiado”, dado o
valor da “res” (bem avaliado em R$ 339,80), utilizando-se, como
parâmetro, o salário mínimo vigente à época (ano de 2017 valor do
salário mínimo: R$ 937,00). No caso, o valor específico pode ser
classificado como “pequeno”, pouco inferior que era a 01 (um)
salário mínimo. A primariedade técnica da apelante, além da
própria natureza do delito, por fim, autorizam o reconhecimento
do furto privilegiado, o que ora se reconhece, verificando-se,
no entanto, para aplicação da benesse, repita-se, que o valor
da “res” era pouco menor que o salário mínimo vigente, além
da própria ousadia na prática do delito, observando-se, ainda,
os “maus antecedentes” existentes, com opção, portanto, da
substituição da pena de reclusão, pela de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
12
Passa-se à análise da dosimetria das penas.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Na primeira fase, firme nas diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos
do Código Penal, presentes circunstâncias aptas a elevar a pena-base
conforme folha de antecedentes às fls. 47/53, fixo a pena em 1/6 acima do seu
mínimo legal de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes.
Presente, contudo, a atenuante da confissão motivo pelo qual retorno a
reprimenda ao patamar mínimo. Na terceira fase, não existem causas de
aumento e diminuição de Pena Cada dia-multa será calculado no mínimo legal
de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado
até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a
situação econômico-financeira da ré. Nos termos do artigo 33, cc. o artigo 59,
ambos do Código Penal, considerando o quantum da pena fixado e as
peculiaridades do caso em concreto, fixo o regime aberto para início do
cumprimento da pena privativa de liberdade. Tendo em vista que a acusada
foi condenada à pena privativa de liberdade de um ano, converto a pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o,
do Código Penal, consistente em prestação de serviços à comunidade, na
razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação de
serviço, que deverá ser oportunamente fixado pelo Juízo das Execuções
Criminais. Em caso de revogação, fixo o regime aberto para o início do
cumprimento da pena. DISPOSITIVO. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a
ação penal e CONDENO a ré KARINA APARECIDA DE CAMARGO NOGUEIRA,
qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal e atualizado até a data da execução, pela prática do crime tipificado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
13
artigo 155, caput, do Código Penal. Concedo a ré o direito de responder em
liberdade, tendo em vista que respondeu a todo o processo solta, bem como o
regime de pena fixado.” (fls. 257/259).
Na primeira fase, em atenção às circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a pena-base
foi adequadamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, ante o “mau antecedente” da acusada (Folha de Antecedentes
- processo no 7010028-89.1999.8.26.0050, tráfico de drogas, com trânsito em
julgado para o Ministério Público em 08/09/1997 e trânsito em julgado para a defesa
em 08/10/1998 fls. 53).
Em seguida, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, a reprimenda corretamente retornou ao
patamar mínimo, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, que se
tornou definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de
diminuição.
Aqui, reconhecido o privilégio, como já
fundamentado, substitui-se a natureza da sanção, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
14
reclusão para DETENÇÃO, por se mostrar mais adequado
e suficiente à repressão e prevenção do caso, considerando-
se, também, o valor do bem subtraído, pouco menor que o
salário mínimo à época dos fatos, além dos “maus
antecedentes” existentes.
Destaca-se, embora previstas a diminuição
da pena (de um a dois terços) ou a substituição por somente pena
de multa, serem elas inadequadas e insuficientes à repressão
e prevenção do delito, podendo, inclusive, servir como
incentivo a que insistisse na conduta criminosa, ressaltando-
se a motivação, acima apresentada, da escolha da
substituição da reclusão pela detenção.
A
fixação
de
regime
aberto
para
o
cumprimento da pena mostrou-se adequado ao caso, nos
termos do artigo 33, §2o, letra c, e §3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-14.2017.8.26.0616 -Voto no 18195
15
Por outro lado, apesar do “mau antecedente”
da acusada, o juízo a quo substituiu a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, aqui
mantida, diante do recurso exclusivo da Defesa.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer o privilégio
(artigo 155, § 2o, do Código Penal) e substituir a pena de reclusão, pela
de DETENÇÃO, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e precisos fundamentos.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE
para realização de admonitória e expedição de Guia de
Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR